Tribunal: CARF
Processo: 10166.728999/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728999/2011-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.632 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRB BANCO DE BRASILIA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
CONTRA
RESOLUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
As resoluções proferidas pelos colegiados do CARF, que são medidas
incidentais, de caráter instrumental, visando a determinar diligências ou outras
providências para a adequada instrução processual, sem caráter decisório
quanto ao mérito do processo, não são sujeitas a Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a) pelo(a) conselheiro (a) Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728999/2011-87
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728999/2011-87

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra a Resolução n.o 1402-000.401, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF em 6 de outubro de 2016, na qual o Colegiado recorrido
entendeu pelo sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário até o pronunciamento do
STF no RE n.o 949.297/CE.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.459 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.474 e seguintes, para que seja rediscutida a matéria em relação
ao sobrestamento do julgamento até o pronunciamento definitivo do STF.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional, em síntese, que,
com a revogação expressa dos parágrafos 1o e 2o do artigo 62-A do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, não há fundamento para que se determine a suspensão do julgamento do
recurso voluntário até que o STF se manifeste sobre o mérito da repercussão geral.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou contrarrazões, como se observa das fls.
1.486 e seguintes, alegando, em síntese:
a) como o RICARF é hierarquicamente inferior à lei ordinária, independentemente dos
da revogação dos dispositivos que vinculam a suspensão dos julgamentos dos processos
administrativos no âmbito do CARF, tratando-se de matéria de repercussão geral pelo
STF, deve prevalecer o que dispõe o novo CPC;
b) analisando o Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, nota-se que as
decisões objeto de divergência foram proferidas em data anterior à publicação do Novo
CPC, não havendo que prosperar a tese da Fazenda;
c) é induvidoso que a continuidade do julgamento do processo administrativo que
discute matéria cuja decisão judicial a ser proferida pelo STF será de observância geral
converte-se em verdadeira afronta ao princípio da economia processual, ocasionando
revisão desnecessária de diversas decisões nos processos administrativos que discutem a
questão, caso o posicionamento do CARF contrarie o entendimento do STF;
d) não deve prosperar a tese da Fazenda..
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Consoante narrado, a matéria, monocraticamente, admitida para rediscussão por
esse Colegiado trata da possibilidade de sobrestamento do julgamento de Recurso
Voluntário em razão da pendência da análise, no Supremo Tribunal Federal, de Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida sobre a matéria objeto dos autos (RE
n.o 949.297).
Cabe salientar que o Recurso Especial foi interposto contra Resolução do
Colegiado a quo na qual foi determinado o sobrestamento do julgamento do recurso voluntário,
até que o STF se pronuncie definitivamente sobre a matéria, conforme se extrai dos trechos
abaixo transcritos:
A matéria constitucional controvertida consiste em delimitar o limite da coisa julgada
em âmbito tributário, na hipótese de o contribuinte ter em seu favor decisão judicial
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728999/2011-87

transitada em julgado que declare a inexistência de relação jurídico-tributária, ao
fundamento de inconstitucionalidade incidental da Lei n.7.689/1988, por sua vez
declarada posteriormente constitucional na Ação Direta de Constitucionalidade (ADI)
n.15.
O Supremo Tribunal Federal determinou, em 13/05/2016, em sede de repercussão geral
no Recurso Extraordinário (RE) n. 949.297 a suspensão de todos os feitos que tratam
sobre mesma matéria nos termos do previsto no art. 1.035, §5o do novo Código de
Processo Civil/2015; até que proferida decisão definitiva no feito afetado. (...).
Ainda que revogado o art. 62A do anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22
de junho de 2009, que determinava o sobrestamento ex officio dos recursos nas
hipóteses em que for reconhecida a repercussão geral do tema pelo egrégio Supremo
Tribunal Federal, tem-se que a partir do nCPC (Lei no 13.105, de 18 de março de 2015,
Novo Código de Processo Civil), nos termos do art.15, há aplicação subsidiária ao PAF
ao que medida que se impõe é aplicação do art.1035, 1035, §5o, do Novo Código de
Processo Civil, que obriga o sobrestamento dos demais recursos sobre a mesma matéria
até o pronunciamento definitivo da Corte aperfeiçoando ainda mais a sistemática de
precedentes judiciais vinculantes, inclusive, à Administração Tributária.
Diante do exposto, voto, com base no disposto nos artigos 15 c/c 1035, §5o nCPC, no
sentido de determinar o sobrestamento do presente recurso, até julgamento definitivo do
egrégio Supremo Tribunal Federal que agora iminente na medida em que já incluídos os
autos do RE no 949.297/CE na pauta n.63/2016.
Como bem destacado no Manual de Admissibilidade de Recurso Especial do
CARF, as resoluções proferidas pelos colegiados do CARF, já que são medidas incidentais, de
caráter instrumental, visando a determinar diligências ou outras providências para a adequada
instrução processual, sem caráter decisório (quanto ao mérito do processo) não são sujeitas a
recurso das partes.
Além disso, acrescenta o referido Manual que a diligência é determinada quando
o colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de
novos elementos ou providências. Não se trata, portanto, de interpretação da legislação
tributária, mas sim de avaliação do conjunto probatório.
É nesse contexto que se entende pela impossibilidade de utilização de Resoluções
como paradigmas para a demonstração da divergência jurisprudencial necessária ao
conhecimento do Recurso Especial.
Pela mesma razão, também não se mostra possível a identificação de interpretação
tributária divergente, no caso sob análise, uma vez que o Colegiado a quo, na Resolução
recorrida, não enfrentou o mérito do recurso voluntário, diante do sobrestamento do respectivo
julgamento.
Assim, embora seja decisão colegiada, a Resolução vergastada não interpreta a
legislação tributária, pois não se adentra na discussão acerca das razões que fundamentaram o
lançamento, restringindo-se a questões meramente administrativas.
Observa-se que a Resolução, seja como objeto do Recurso Especial, seja como
paradigma, não se presta à apreciação da legislação tributária, motivo pelo qual não se mostra
possível identificar a divergência jurisprudencial necessária ao recurso excepcional.
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso.
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.728999/2011-87

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital